Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e tributário. Recurso inominado. Repetição de indébito tributário cumulada com indenização por danos morais. Cobrança de IPVA após reconhecimento judicial de isenção. Intimação para pagamento sob pena de protesto. Pagamento indevido para evitar negativação. Dano moral configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o Distrito Federal a restituir ao autor os valores pagos indevidamente a título de IPVA nos exercícios de 2020, 2021, 2022 e 2023, no total de R$ 9.631,53 (nove mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), atualizados monetariamente desde cada pagamento; b) autorizar, a critério do autor, a compensação do valor reconhecido com débitos tributários vincendos de competência do Distrito Federal, nos termos da legislação aplicável; e c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) a partir da data desta sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 77346180), o recorrente alega que momento algum foi comprovado o alegado prejuízo moral. Argumenta que, consoante a documentação juntada, a isenção foi reconhecida administrativamente e, se não há culpa do ente público pela inscrição, que é devido o afastamento de sua responsabilidade pelos eventuais infortúnios decorrentes desse episódio. Alega que, ao lançar e cobrar o tributo, o Estado agiu no exercício regular do direito, uma vez que é poder/dever de a Administração Pública cobrar seus débitos. Aponta que a cobrança de dívida é ato legítimo decorrente do exercício regular de direito, somente gerando o dever de indenizar quando há abuso. Conclui que não foi demonstrado qualquer procedimento malicioso por parte do Distrito Federal. Ressalta que, havendo condenação, o valor deve ser fixado de forma que não permita enriquecimento sem causa da parte autora, levando-se em conta, ainda, o efeito multiplicador que uma decisão dessas pode gerar aos cofres do Estado, arbitrando-se seu montante no máximo em R$ 1.000,00 (mil reais). Na remota hipótese de desprovimento do recurso, prossegue o recorrente, a eventual verba de sucumbência deve utilizar como base de cálculo apenas o montante fixado a título de dano moral (ponto impugnado no apelo), e não o valor dado à causa.
3. Sem recolhimento de preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 77346184), nas quais a parte recorrida requer que: a) seja negado provimento ao recurso; e b) seja o recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados entre 10% e 20% sobre o valor total da condenação (R$ 14.631,53), devidamente corrigido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se foram causados danos morais ao autor e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença é proporcional aos danos sofridos.
III. Razões de decidir
6. O Código Civil estabelece que o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC).
7. É incontroverso que o autor possuía sentença transitada em julgado reconhecendo seu direito à isenção de IPVA em relação ao veículo objeto da cobrança (ID 77346038).
8. Não obstante, o Distrito Federal promoveu a cobrança do tributo e expediu intimação para pagamento sob pena de protesto do débito.
9. A exigência de tributo já declarado indevido por decisão judicial transitada em julgado configura conduta ilícita, por afronta à autoridade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
10. A hipótese não se limita a mera cobrança administrativa irregular. Trata-se de exigência fundada em crédito inexistente, em descumprimento de decisão judicial definitiva, com imposição de ônus financeiro ao contribuinte para resguardar sua regularidade cadastral.
11. O constrangimento decorrente da cobrança indevida, no caso, associada à ameaça concreta de protesto, caracteriza violação à esfera jurídica do autor e enseja compensação por dano moral.
12. O valor fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a necessidade de desestímulo à reiteração do ilícito e a vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recurso isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.Jurisprudência relevante citada: n/a